Tribunal: STF
Processo: ADI 3760
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 17, IV, da Lei 12.919/1998 do Estado de Minas Gerais. Reconhecimento do exercício da advocacia como título em concurso para ingresso e remoção nos serviços notariais e de registro do Estado. 3. A existência de grupo, com aptidões técnicas, não contemplado com a atribuição de título em concurso público não enseja a invalidade da atribuição de título a outros grupos que também as ostentem. Compatibilidade com o princípio da igualdade. 4. O exercício da advocacia é critério adequado para a atribuição de título em concursos para carreiras jurídicas. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.